Tribunal: TJES
Processo: 5013532-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013532-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: DANIEL DA CONCEICAO LOPES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5013532-46.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
RITMO E POESIA LTDA (“Rep Festival 2023”)

RECORRIDOS:
DANIEL DA CONCEIÇÃO LOPES
e OUTRO

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
ajuizada por
DANIEL DA CONCEICAO LOPES
e
FABRÍCIO ROOSENVELT RODRIGUES DANTAS

em face da
RITMO E POESIA LTDA
, na qual os autores narram, brevemente, que adquiriram junto à requerida ingressos para o “Rep Festival 2023”, que ocorreria nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2023, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca/RJ, pagando o valor de R$ 814,00 pelos dois dias do evento. Sustentam que, uma semana antes do evento, a Requerida alterou o local de ocorrência para um terreno em Guaratiba, cerca de 28km de distância do local originalmente divulgado. Narram que, o novo local do evento era insalubre com muita lama e animais perigosos, bem como foram canceladas diversas apresentações. Asseveram que, o segundo dia de apresentações foi cancelado, tendo sido informados pela requerida que iria ser fornecido ingresso no próximo evento a título compensativo. Com tais alegações, requereram, a condenação da requerida a restituir o valor de R$814,00 referente ao ingresso e R$607,61 gastos com o deslocamento, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$15.000,00.

Em contestação (ID 9655843), a requerida suscita preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, em apertada síntese, sustenta que não teria divulgado a realização do evento na Barra da Tijuca e que as situações referentes a lama e cancelamentos são decorrentes de força maior, inexistindo, portanto, dever de indenizar, ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9655874) dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por DANIEL DA CONCEICAO LOPES e FABRICIO ROOSENVELT RODRIGUES DANTAS, para CONDENAR a requerida RITMO E POESIA LTDA:

I) a restituir o valor de R$ 407,00 (quatrocentos e sete reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

II) ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes no valor de R$ 2.000,00
para cada
, totalizando o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% ao mês, a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na sumula n.º 362 do STJ.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9655875), ocasião em que reiterou a preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, sustentou que os problemas relatados são decorrentes de eventos da natureza, sendo que a mudança de local do evento ocorreu por culpa de terceiro e os problemas no local são provenientes de força maior, dado que o índice de chuva nos dias das apresentações foi maior que o normal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ao ID 9655909, ocasião em que a parte autora/recorrida impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado no recurso. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita em atenção aos documentos de ID 9655882 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita (ID 9655909 - págs. 03/04). Isso porque, o seu questionamento não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (pelo contrário, junta a Recorrente comprovantes bancários que atestam a sua incapacidade financeira atual em arcar com os custos do processo). Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação.

No que se refere à arguição de ilegitimidade ativa suscitada pela Recorrente, razão alguma lhe assiste, tendo em vista que os autores DANIEL DA CONCEIÇÃO e FABRICIO ROOSENVELT figuram no polo ativo da demanda na condição de vítimas do acidente de consumo (art. 17, CDC), inexistindo qualquer óbice à sua postulação no presente caso.

Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

No presente caso, em que pese a ocorrência de fortes chuvas nos dias designados para o festival, inconteste que a previsão meteorológica já apontava a possibilidade de estabelecimento de cenário caótico caso o espaço da recorrente não dispusesse de estrutura adequada para suportar a tempestade prevista (como, de fato, não dispunha).

Ora, ao optar pela manutenção da realização do evento, a produtora assumiu o risco pelos eventuais prejuízos decorrentes de tal decisão, colocando em perigo seus clientes, conforme se observa no ID 9655835 e ss, em um local sem qualquer estrutura para o evento prometido.

Nestes termos, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, inciso II, do CPC, não havendo como afastar a sua responsabilidade. Destarte, presente o nexo de causalidade, impõe-se reconhecer o seu dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI do CDC.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e dos transtornos e desconfortos experimentados por ela. Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional dos recorridos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor/recorrido, se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais.

De igual modo, entendo que deve ser mantida a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de dano material, consistente na devolução do montante pago pelo ingresso, haja vista que houve o cancelamento de diversas atrações do evento, logo, não foi fornecido o evento completo adquirido pelos consumidores, devendo a requerida restituir o valor pago.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)